Tribunal: TJMT
Processo: 0003954-56.2013.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003954-56.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CELSO TERLAN - CPF: 512.825.859-91 (APELADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. recurso de apelação. ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais. seguro coletivo de pessoas. preliminar de prescrição ânua rejeitada. invalidez permanente por acidente de trabalho consolidada sob a vigência da apólice. estipulação imprópria. dever de informação da seguradora. cobertura integral devida. dano moral configurado. redução do
quantum
indenizatório.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que condenou ao pagamento de indenização securitária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente a cobertura por invalidez permanente decorrente de acidente, bem como de indenização por dano moral fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em ação ajuizada por segurado vítima de acidente de trabalho no ano 2001, com aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS no ano de 2013.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão do Segurado está prescrita diante do prazo ânuo do art. 206, §1o, II, b, do Código Civil; (ii) estabelecer se a Seguradora deve pagar o capital segurado integral ou apenas percentual conforme a Tabela SUSEP; (iii) determinar se a recusa da Seguradora gera dever de indenizar por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. razões de decidir

3. O prazo prescricional ânuo inicia-se da ciência inequívoca da invalidez permanente, consolidada apenas no ano de 2013 com a aposentadoria por invalidez do INSS, razão pela qual a ação ajuizada no mesmo ano não está prescrita (CC, art. 206, §1o, II, b; Súmula 278/STJ).

4. O contrato de seguro coletivo firmado no ano de 2008 estava vigente quando da constatação da invalidez permanente, o que impõe à Seguradora o dever de indenizar, ainda que o acidente tenha ocorrido anteriormente.

5. Por se tratar de estipulação imprópria, incumbe à Seguradora o dever de informação clara e adequada sobre as cláusulas contratuais, especialmente a que limita o valor da cobertura aos percentuais da Tabela da SUSEP, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

6. A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária caracteriza dano moral indenizável, pois agrava a situação de aflição do segurado, já em condição de invalidez (STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG).

7. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, da inexistência de conduta abusiva dolosa da Seguradora e da natureza moderada do abalo experimentado pelo Segurado.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão securitária inicia-se da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual se consolida com a aposentadoria por invalidez. 2. A Seguradora responde pela cobertura integral quando a invalidez permanente se consolida sob a vigência da apólice, ainda que o acidente tenha ocorrido em momento anterior. 3. Nas hipóteses de estipulação imprópria, incumbe à comprovar que cumpriu com os deveres de informação, sob pena de não poder invocar limitações contratuais que não tenham sido previamente esclarecidas ao Segurado. 4. A recusa injustificada ao pagamento de indenização securitária enseja dano moral indenizável, cujo
quantum
deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757; 758; 759; 760.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, Tema 1.112 (REsp 1.874.811/SC); STJ, AgInt no AREsp 2.585.229/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003954-56.2013.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Bradesco Vida e Previdência S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Empresarial por Invalidez Permanente por Acidente de Trabalho c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Celso Terlan
.

O Juiz
a quo
concluiu pela procedência parcial dos pedidos e condenou a Requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com correção monetária a partir da data do sinistro, e juros de mora a partir da citação. Além disso, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimo de correção monetária a partir da data do arbitramento, e juros de mora a partir do evento danoso.

Em ambos os casos, deverá ser observado o índice IPCA como parâmetro para a atualização monetária, ao passo que os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, em conformidade com os artigos 389 e 406, § 1o, do Código Civil.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante argui preliminar de prescrição, pois superado o prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil.

No mérito, sustenta a inexistência de cobertura securitária, pois o acidente ocorreu no ano de 2001, antes da vigência da apólice contratada no ano de 2008.

Acentua que, por se tratar de seguro coletivo, a obrigação de prestar informações sobre as cláusulas contratuais compete exclusivamente à estipulante, consoante definido no Tema Repetitivo no 1.112 do STJ.

Defende a aplicação da Tabela SUSEP, que prevê indenização proporcional ao grau de invalidez parcial, limitado no caso a 6,25% do capital segurado, e não ao pagamento integral da cobertura securitária como fixado na sentença.

Alega que a negativa de cobertura não decorreu de conduta ilícita ou má-fé da Apelante, mas da ausência de cobertura contratual, por isso, não há falar em dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, afirma que o
quantum
foi arbitrado de modo exorbitante e merece ser reduzido para R$ R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 301903871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Celso Terlan
ajuizou Ação de Indenização e Cobrança de Seguro Empresarial por Invalidez Permanente por Acidente de Trabalho c/c Indenização por Dano Moral em face da
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Na petição inicial, narrou que era empregado da empresa Vanguarda do Brasil S/A e, no ano de 2001, sofreu grave acidente de trabalho que lhe causou fraturas na bacia e coluna, resultando em aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS em 19/02/2013.

Citou que à época, estava incluído no seguro de vida coletivo da Requerida, sob a apólice no 0854141, que previa cobertura de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para invalidez permanente por acidente.

Explicitou que, após o reconhecimento da invalidez pelo INSS, o Autor requereu o pagamento da indenização securitária, mas a seguradora negou o pedido em 11/06/2013, sob o argumento de que a invalidez reconhecida não geraria direito à cobertura.

Alegou que, desde então, permanece incapacitado para o trabalho, sobrevivendo apenas com benefício previdenciário de valor reduzido, o que lhe causa prejuízos físicos e morais.

Diante da negativa injustificada, requereu a condenação da Requerida ao pagamento da indenização securitária (R$ 40.000,00) e reparação por danos morais (R$ 50.000,00).

Na contestação, a Requerida sustentou a falta de provas quanto ao acidente de trabalho sofrido pelo Autor, bem como da invalidez permanente e definitiva para o exercício de qualquer atividade. Assegurou que o Segurado não possui direito à indenização securitária porque o sinistro não se enquadra no conceito de acidente pessoal. Rebateu, ainda, a pretensão de reparação por danos morais e requereu a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

No laudo médico, o perito judicial concluiu que o Autor
“apresenta uma incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme estabelecido pelo INSS”
.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela procedência parcial dos pedidos e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ambas com acréscimo de correção monetária a partir da data do sinistro e de juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou a Seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Os Embargos de Declaração opostos pela Requerida foram acolhidos com o objetivo de retificar a sentença no tocante ao termo inicial dos encargos moratórios. Assim, no que se refere à indenização por dano moral, o Juiz singular fixou que a correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento (sentença), enquanto os juros de mora incidirão desde a ocorrência do evento danoso.

No tocante à cobertura securitária, restou mantida a determinação de que a correção monetária incida a partir da data do sinistro, e os juros de mora a partir da citação.

Em ambos os casos, deverá ser observado o índice IPCA como parâmetro para a atualização monetária, ao passo que os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, em conformidade com os artigos 389 e 406, § 1o, do Código Civil.

Inconformada,
Bradesco Vida e Previdência S.A.
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO ÂNUA)

A Apelante sustenta a prescrição da pretensão securitária, uma vez que o Apelado teve ciência inequívoca da invalidez decorrente do acidente de trabalho no ano de 2001, quando submetido a tratamento e aposentado por invalidez pelo INSS, de modo que, ao propor a ação apenas no ano de 2013, superou o prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete 278, no sentido de que
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Partindo dessas premissas, exceto nos casos deinvalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, tem-se que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.

No caso, o Apelado sofreu acidente em 17/04/2001 e, conforme consignado pelo perito judicial,
“desde o acidente recebeu auxílio-doença do INSS e, no ano de 2013, foi aposentado por invalidez permanente”.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 11/10/2013, inconteste a observância ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil, razão pela qual não há falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

sustenta a inexistência de cobertura securitária, pois o acidente ocorreu no ano de 2001, antes da vigência da apólice contratada no ano de 2008.

Acentua que, por se tratar de seguro coletivo, a obrigação de prestar informações sobre as cláusulas contratuais compete exclusivamente à estipulante, consoante definido no Tema Repetitivo no 1.112 do STJ.

Defende a aplicação da Tabela SUSEP, que prevê indenização proporcional ao grau de invalidez parcial, limitado no caso a 6,25% do capital segurado, e não ao pagamento integral da cobertura securitária como fixado na sentença.

Alega que a negativa de cobertura não decorreu de conduta ilícita ou má-fé da Apelante, mas da ausência de cobertura contratual, por isso, não há falar em dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, afirma que o
quantum
foi arbitrado de modo exorbitante e merece ser reduzido para R$ R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Sabe-se que o contrato de seguro consiste no pacto bilateral, oneroso e aleatório, pelo qual o Segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à sua pessoa ou a coisa determinada, contra riscos predeterminados.

Nesse sentido, é o que estabelece o art. 757 do Código Civil, ao fixar que o dever principal da seguradora reside na assunção do risco, cujo evento futuro e incerto delimita a obrigação de indenizar.

A formalização dessa relação jurídica, por sua vez, exige prova material, nos termos do art. 758 do mesmo diploma, que admite como meio idôneo a apresentação da apólice ou do bilhete de seguro, ou, na ausência destes, outro documento hábil que comprove a contratação.

O legislador ainda impôs à Seguradora o dever de fornecer ao estipulante, ao segurado e ao beneficiário não apenas a apólice ou certificado do seguro, mas também, quando solicitado, cópia das condições gerais ou especiais do contrato, nos termos dos arts. 759 e 760 do Código Civil.

Tais dispositivos consagram os pilares da boa-fé contratual, da transparência e da confiança legítima no âmbito das relações securitárias, especialmente nos contratos coletivos, em que a figura do estipulante intermedeia a formação do vínculo.

No caso, o contrato de Seguro Coletivo de Pessoas foi firmado entre a Apelante e a empresa Vanguarda do Brasil S.A., em 01/09/2008, por meio da Apólice n. 854.141.

O documento de Id. 301903394 (Pág. 17/28) demonstra que o Apelado foi vítima de acidente de trabalho em 17/04/2001.

No laudo da perícia médica, o perito registrou que o Apelado caiu de uma máquina agrícola de aproximadamente dois metros de altura, e sofreu fratura da coluna lombar e da clavícula. Em razão das sequelas resultantes, passou a receber auxílio-doença pelo INSS até ser aposentado por invalidez permanente no ano de 2013, em virtude de dor incapacitante crônica e radiculopatia bilateral na coluna lombar (Id. 301903399 – Pág. 38/40).

De acordo com a Cláusula 1.a, § 1o das Condições Gerais do Seguro (Id. 301903397 – Pág. 11) considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, que cause lesão física e que tenha, como consequência direta e independente de qualquer outra causa, a invalidez permanente do Segurado.

A alínea “e” do item 1.1 desta mesma Cláusula inclui, expressamente, como evento coberto os acidentes que provoquem alterações anatômicas da coluna vertebral, desde que radiologicamente comprovadas, como ocorre na hipótese em exame.

O laudo da perícia judicial revela, também, que o Apelado foi acometido pela incapacidade total e permanente para o trabalho, como consequência direta das lesões vertebrais ocasionadas pelo acidente ocorrido no ano de 2001, as quais evoluíram de forma progressiva até a consolidação da invalidez no ano de 2013.

Inobstante isso, o perito judicial registrou que
“o periciado apresenta uma incapacidade total e permanente para o trabalho”
, com déficit funcional da coluna lombar em grau de 25%, e registrou expressamente a relação causal entre o acidente e a sequela incapacitante.

Com efeito, sem embargo às ilações do Apelante pois, embora o acidente tenha ocorrido antes da vigência do contrato, a invalidez se consolidou no ano de 2013, quando o Autor já estava sob a égide do contrato de seguro.

Assim, comprovada a existência do nexo causal entre o acidente e a sequela, bem como a vigência da apólice no momento da constatação da invalidez permanente, é dever da Apelante indenizar o Recorrido, nos termos contratados.

De acordo com os termos da Apólice n. 854.141, a cobertura contratada compreende morte, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, sendo o capital segurado fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada uma das modalidades de cobertura.

A Apelante, todavia, defende a aplicação da Tabela SUSEP, que prevê indenização proporcional ao grau de invalidez parcial, limitado no caso a 6,25% do capital segurado, e não ao pagamento integral da cobertura securitária como fixado na sentença.

Acentua que, por se tratar de seguro coletivo, a obrigação de prestar informações sobre as cláusulas contratuais compete exclusivamente à estipulante, consoante definido no Tema Repetitivo no 1.112 do STJ.

A tese firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp 1874811/SC (Tema 1.112), diz respeito aos deveres de informação nos contratos de seguro de vida coletivo. Vejamos:

Tese firmada:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e

(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de
estipulação imprópria
e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Pelo que se observa, a Corte Superior diferenciou duas modalidades de estipulação: própria e imprópria.

Sabe-se que na estipulação própria há um vínculo real entre o estipulante e o grupo de segurados. Normalmente, a empresa, sindicato ou associação contrata o seguro em benefício de seus empregados ou associados, atuando apenas como intermediária e representante do grupo perante a Seguradora. Nessa hipótese, é ao estipulante que compete prestar as informações necessárias sobre o contrato aos segurados.

Já na chamada estipulação imprópria, não existe esse vínculo efetivo entre o estipulante e os segurados. A estipulação é usada apenas como instrumento para viabilizar a contratação em massa, funcionando, na prática, como uma mera forma de adesão de indivíduos que sequer têm relação entre si ou com a estipulante. Assim, cada pessoa é tratada como segurado individual, mas sem participar diretamente da negociação das condições contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nessas situações de estipulação imprópria, há maior vulnerabilidade do consumidor, motivo pelo qual a Seguradora não pode se eximir do dever de informação.

Por consequência, incide com mais rigor o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à própria Seguradora demonstrar que houve ciência clara e inequívoca do segurado quanto às cláusulas contratuais, sobretudo as restritivas de direitos.

A propósito:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA POR MORTE NATURAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO. 1.No caso, não houve violação do art. 1 .022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos" (AgInt no AREsp 1.123.531/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, apreciando os elementos informativos da demanda, entendeu que o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos à cobertura contratada.
4. Nesse contexto, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 5.Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2523209 RJ 2023/0436765-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

No caso, a apólice apresentada pelo Apelado no ajuizamento da demanda evidencia a contratação do seguro por intermédio da estipulante Vanguarda do Brasil S.A., configurando típica hipótese de estipulação imprópria, diante da ausência de vínculo entre o segurado e a referida estipulante. Tal circunstância se revela, notadamente, pelo teor do documento de Id. 301903394 – pág. 16, emitido pela Agência da Previdência Social quando da concessão da aposentadoria por invalidez, no qual consta expressamente que o último empregador do Apelado foi “Otaviano Olavo Pivetta”.

Diante dessa constatação, embora o contrato de seguro, em sua Cláusula 5.a, preveja a aplicação dos percentuais da Tabela SUSEP para a apuração do valor da indenização securitária relativa à cobertura por invalidez permanente decorrente de acidente, a Seguradora Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o Apelado teve prévia e adequada ciência acerca de tal condição contratual.

Por tais razões, não há falar em aplicação da Tabela SUSEP, sendo correta a condenação da Apelante ao pagamento integral do capital segurado.

No que se refere à indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária impõe o dever de reparação por ofensa extrapatrimonial, por não ensejar mero aborrecimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. [...]
4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
5. As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 10/04/2024) (sem destaque no original)

Todavia, o arbitramento do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir a dupla função que lhe é inerente: compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano.

Assim, a indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, pois deve ser fixada em patamar suficiente para reparar o abalo experimentado, sem, contudo, implicar onerosidade excessiva ao devedor.

No caso concreto, a negativa de cobertura securitária decorreu de interpretação contratual em torno da abrangência da apólice. Não se tratou de conduta dolosa ou abusiva da seguradora Apelante, mas de resistência fundada em cláusula contratual que, embora afastada judicialmente, possuía plausibilidade jurídica.

Nessa medida, o dano moral existe, pois o Apelado, já debilitado física e emocionalmente em razão da invalidez, enfrentou o constrangimento adicional de ver negado um direito que entendia legítimo.

Contudo, a intensidade desse sofrimento não ultrapassa a esfera de um abalo moderado, já que não houve exposição pública, humilhação vexatória ou prática de ato que atingisse a honra subjetiva em grau elevado. Por outro lado, a supressão total do dano extrapatrimonial seria desarrazoada, pois a recusa injustificada obrigou o Apelado a buscar tutela jurisdicional, impondo-lhe aflição e incerteza quanto à subsistência de sua proteção contratual.

Em vista disso, tem-se que a fixação da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como fez o Juiz sentenciante, mostra-se excessiva diante das peculiaridades do caso pois a negativa da seguradora não se revestiu de arbitrariedade flagrante, mas esteve amparada em cláusulas contratuais que entendeu aplicáveis à hipótese.

Diante desse quadro fático e jurídico, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequado, isso porque, preserva a função compensatória, conferindo ao Recorrido uma satisfação pecuniária pelo constrangimento sofrido, e mantém, ainda que em grau mínimo, o caráter pedagógico da medida.

Além disso, evita a imposição de encargo desproporcional à Apelante, cuja conduta não ultrapassou os limites de uma resistência contratual discutível, mas não abusiva.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA-SAÚDE. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VISLUMBRADA. 2. EVENTO DANOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA CONTRATUAL. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DE FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83/STJ. 4. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 6. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...] 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado" (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024). 4. A Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso, reputou adequado o valor da
indenização por danos morais em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Assim, verifica-se que
essa quantia não se afigura exorbitante
, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso de valoração da prova. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2585229 GO 2024/0075838-6, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (sem destaque no original)

A sentença, portanto, comporta reparos nesse capítulo.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, reformo em parte a sentença e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Demais consectários da sentença permanecem incólumes.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025